Tribunal: TJES
Processo: 0001583-13.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Cartão de Crédito; Liminar; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001583-13.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: GUILHERME RODY SOARES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL
.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
DE
DUODÉCUPLO.
HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, DO CPC. 1.

No que pertine
à capitalização
mensal
de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).
2.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medi
d
a Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS). Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada.
3.
Quanto
à possibilidade de capitalização de juros, em novo recurso repetitivo, conforme tema
nº
953, o STJ reafirmou seu entendimento ao estabelecer a tese jurídica de que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). À luz de tal entendimento o STJ manteve o entendimento de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).
4.
In casu
,
deve ser mantida
a conclusão acerca da
ilegal
idade

d
a capitalização de juros na presente hipótese
, uma vez que
não
há previsão
expressa
nos documentos apresentados pela parte apelante
,
tampouco informação que aponte
ser a
taxa anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal,
razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença neste particular
.
5.
Por derradeiro, também não merece acolhida a tese do apelante quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, porque em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente pela duração do processo.
De igual modo, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, haja vista que o arbitramento por apreciação equitativa somente é possível nas hipóteses
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

6.
Recurso conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001583-13.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: GUILHERME RODY SOARES

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA GARCIA SOUZA - ES7111

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
de
apelação cível
interposto
contra a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11
ª
Vara

Cível
de
Vitória

que,
em
suma
,

julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, apenas para
declarar a abusividade da capitalização de juros, determinar a devolução simples dos respectivos valores e rescindir o respectivo contrato, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Do exame das razões recursais, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, tenho que os pontos a serem apreciados neste recurso são os seguintes:
i
)

possibilidade ou não de
capitalização de juros
;

iii)
arbitramento dos honorários sucumbenciais.

No que pertine
à capitalização
mensal
de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medi
d
a Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Quanto
à possibilidade de capitalização de juros, em novo recurso repetitivo, conforme tema
nº
953, o STJ reafirmou seu entendimento ao estabelecer a tese jurídica de que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

À luz de tal entendimento o STJ manteve o entendimento de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

In casu
,
deve ser mantida
a conclusão acerca da
ilegal
idade

d
a capitalização de juros na presente hipótese
, uma vez que
não
há previsão
expressa
nos documentos apresentados pela parte apelante
,
tampouco informação que aponte
ser a
taxa anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal,
razão pela qual, mostra-se escorreita a r. sentença neste particular
.

Por derradeiro, também não merece acolhida a tese do apelante quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, porque em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente pela duração do processo.

De igual modo, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, haja vista que o arbitramento por apreciação equitativa somente é possível nas hipóteses
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários
em desfavor da apelante
para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.